Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.